Tribunal: STF
Processo: ARE 1403760
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, haja vista a incidência do Tema nº 666, da repercussão geral e pela caracterização de afronta meramente reflexa ao texto constitucional.



    A parte embargante alega que houve omissão no julgado, uma vez que não teria sido aplicado o disposto no art. 1.033, do CPC/15, para se remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, já que a decisão embargada considerou como reflexa a ofensa à Constituição Federal, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal.



    É o relatório.



    Decido.



    Em princípio, cumpre registrar que esta Corte firmou entendimento no sentido de que, quando há interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial, não se aplica o disposto no art. 1.033, do CPC/75. Nesse sentido é o RE 1296032 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, Dje 18/03/2021.



    Por outro lado, o recurso especial interposto simultaneamente foi inadmitido e o agravo contra essa decisão não foi conhecido no Superior Tribunal de Justiça por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, por analogia, o óbice da Súmula 182/STJ.



    Ademais, nos termos das razões expostas no recurso extraordinário, para afastar a aplicação do Tema 666 da repercussão geral, não somente se exigiria a análise e interpretação da legislação infraconstitucional, mas também de fatos e provas, já que a ora embargante pretende afastar as disposições do artigo 37, § 5º, da CF/88, ao argumento de que os danos não decorrem de lavra ilegal e de que possui permissão para exploração da área. Nesses termos, incide o óbice da Súmula 279 do STF.



    Desse modo, não se aplica o disposto no art. 1.033 do CPC/15. Nesse sentido é o acórdão abaixo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação declaratória de nulidade de reajustes de contrato de plano de saúde. Prescrição reconhecida na origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC/15. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 ao caso, ante a existência de outros óbices processuais ao conhecimento do apelo extremo, a ausência de ofensa direta à Constituição e o anterior julgamento de recurso especial interposto na causa. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1232040 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, Dje 15/09/2020).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente